Tribunal: TJSP
Processo: 0001332-45.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001332-45.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
TADEU DE TOLEDO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Prejudicado
o recurso e cassada a r. sentença de fls. 365, julgaram extinta a punibilidade de
Ricardo Tadeu de Toledo Gonçalves, pela ocorrência de sua morte, com fulcro no
artigo 107, inciso I, do Código Penal. Custas ex lege. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001332-45.2013.8.26.0002 -Voto no 35.277
2
Apelação Criminal no 0001332-45.2013.8.26.0002
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.277
Apelação Criminal
Crime contra a ordem econômica

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da
pena Extinção da punibilidade Superveniência de notícia
e comprovação acerca do falecimento do réu. Apelo
prejudicado, declarada extinta a punibilidade do réu, nos
termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que
Ricardo Tadeu de Toledo Gonçalves, por infração ao artigo 1o, inciso I,
da Lei no 8.176/91, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade e pagamento de 50 dias-multa.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a
redução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001332-45.2013.8.26.0002 -Voto no 35.277
3
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo reconhecimento da prescrição e, no
mérito, pelo improvimento.
É o relatório.
2. À interposição e processamento da apelação
sobreveio a notícia do falecimento do réu.
Convém registrar, nesse passo, que a certidão de
óbito acostada aos autos, expedida pelo Cartório de Registro Civil das
Pessoais Naturais de Santos, é documento hábil a provar a efetiva
ocorrência do óbito do apelante (fls. 360).
De outa banda, importa registrar que, uma
proferida a sentença, cessa a jurisdição do Juiz de primeiro grau. E mais,
havendo recurso em trâmite neste E. Tribunal, a preclara Juíza a quo não
estava legitimada a se pronunciar com vistas à extinção da punibilidade do
apelante. O correto, nesse passo, teria sido juntar a documentação
pertinente e comunicar a este Tribunal, para as providências cabíveis. Por
tal razão, fica cassada a r. sentença de fls. 365.
De rigor, pois, declarar-se extinta a punibilidade
do réu, em consonância com o preceito do artigo 107, inciso I, do Código
Penal.
3. Diante do exposto, prejudicado o recurso e
cassada a r. sentença de fls. 365, julga-se extinta a punibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001332-45.2013.8.26.0002 -Voto no 35.277
4
Ricardo Tadeu de Toledo Gonçalves, pela ocorrência de sua morte, com
fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Custas ex lege.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator